Tribunal: TJSP
Processo: 2084173-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Cumprimento de sentença – Empresa executada que está em recuperação judicial – Constrição de valores – Impugnação acenando com a nulidade da penhora em razão da prorrogação do stay period – Rejeição – Inconformismo insistindo na pretensão deduzida – Conquanto descabida, por ora, o levantamento da quantia constrita, incumbe ao Juízo da recuperação deliberar sobre os atos de constrição do

Ementa:
Cumprimento de sentença – Empresa executada que está em recuperação judicial – Constrição de valores – Impugnação acenando com a nulidade da penhora em razão da prorrogação do stay period – Rejeição – Inconformismo insistindo na pretensão deduzida – Conquanto descabida, por ora, o levantamento da quantia constrita, incumbe ao Juízo da recuperação deliberar sobre os atos de constrição do patrimônio da empresa recuperanda, consoante reiterada jurisprudência do STJ – Recurso improvido, com observação.